Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-29.2022.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001982-29.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KEON DEYVIS DIAS LIMA - CPF: 050.992.161-29 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA - CPF: 063.155.281-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA FARESIN - CPF: 734.418.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA ANTERO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 061.765.981-84 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE -
ABSOLVIÇÃO
– ALEGAÇÃO – ILEGALIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (
302,9G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 7,8G DE COCAÍNA E 3,294KG DE MACONHA
)
– APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME FIXADO NOS TERMOS DO

ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CÓDIGO PENAL

-
RECURSO IMPROVIDO
.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

O Magistrado deixou de aplicar o tráfico privilegiado, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que o apelante ostenta condenação anterior, inclusive pelo mesmo crime. O que evidencia dedicação a atividades criminosas.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE
– PRETENSÃO

– REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (
302,9G DE PASTA BASE DE CANNABIS, 7,8G DE COCAÍNA E 3,294KG DE MACONHA
)
– APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DETALHES DA MERCANCIA E APREENSÃO DE APETRECHOS QUE DEMONSTRAM O SENTIDO EMPRESARIAL CONTINUADO DA ATIVIDADE – MINORANTE QUE NÃOS E DESTINA POR ATIPICIDADE MATERIAL -
RECURSO IMPROVIDO
.

Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar o sentido empresarial continuado, não se tratando de traficante iniciante .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Magson Viola Soares da Silva e Keon Deyvis Dias Lima
, contar os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imputando ao primeiro a pena 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) diasmulta, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, sendo isento ao pagamento das custas e despesas processuais por ser hipossuficiente, e ao segundo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais. (ID: 164483245).

Em suas razões, Magson
requer a reforma da sentença, postulando a sua absolvição do crime imputado, nos termos do art. 386, incisos II, V ou VII do CPP, alegando que as provas colhidas são ilícitas, em razão da entrada forçada na residência do réu sem mandado de busca, e que não existem provas suficientes para a sua condenação.

Subsidiariamente, requer que seja fixada a pena-base no mínimo legal, bem como, que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3, além da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e fixação do regime inicial aberto. (Id n°. 164483263)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 164483271).

Por sua vez, Keon busca a
reforma do decisum, pleiteando a revisão da dosimetria da sua pena, para que seja aplicada à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, na fração de 2/3, sob o argumento que preenche os requisitos legais para a sua concessão, bem como que seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena. (Id. 164483258).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id.
164483270
).

Por conseguinte, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id
. 169482677)

“
Apelações Criminais: Tráfico de Drogas art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – 1) Pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 para o apelante Keon. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção, considerando a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidas com o apelante Keon, que com as demais provas carreadas aos autos evidenciam que o increpado se dedica as atividades criminosas, conforme restou apurado nos autos por meio da prova documental e testemunhal produzida, o que impede aplicação do privilégio postulado pela defesa. – 2) Pleito pela fixação do regime inicial aberto para o apelante Keon. – Impossibilidade – In casu, o apelante Keon foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, o que impossibilita alteração de regime postulado pela defesa, conforme disciplina o art. 33 § 2º, alíneas “b” e §3º do Código Penal. – 3) Da pretendida absolvição do apelante Magson do crime de tráfico de drogas sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que os apelante Magson em comum acordo com o corréu Keon, guardava e tinha em depósito em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas para fins de comercialização, consistente em 302,9g de pasta base de "Cocaína", 7,8g de "Cocaína" e 3,294kg de "Maconha", além de materiais e petrechos comumente utilizados para separar, embalar e pesar drogas, conforme termo de apreensão (Id n°. 164475197-Pág. 01/02), laudos preliminares de constatação de drogas (Id n°. 64475198 ao Id nº. 164483154) e laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes (Id n°. 164483236-Pág. 01/06 e Id nº. 164483237- Pág. 01/05), são circunstâncias a evidenciar que o apelante Magson estava de fato praticando o crime de tráfico de drogas na cidade de Juara/MT. – 4) Pleito pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 para o apelante Magson. – Inviabilidade. No caso posto em mesa para julgamento, para negar o citado “privilégio”, o magistrado sentenciante lastreou seu decisum através de elementos de convicção, considerando que o apelante Magson não possui bons antecedentes, vez que reincidente específico na prática do crime de Tráfico de Drogas, como se verifica nos seus antecedentes criminais (Id n°. 164483186-Pág. 01/02), tais elementos, evidenciam que o denunciado se dedicava à atividade criminosa, e, por isso, deve ser afastado o privilégio postulado pela defesa. – 5) Pedido de redimensionamento da pena-base do apelante Magson do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal. – Improcedente – In casu, foram apreendidas em posse do apelante Magson, que armazenava e guardava em sua residência, considerável quantidade de entorpecentes, sendo 302,9g de pasta base de "Cocaína", mais 7,8g de pasta base "Cocaína" e 3,294kg de substância análoga à "Maconha", prontas para a venda ilícita. – É sabido que, quando da fixação da reprimenda basilar no que tange ao crime de tráfico de entorpecentes, além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, há de ser observada a natureza e a quantidade da droga apreendida. – Destarte, imperioso, pois, concluir que a dosimetria da pena-base do crime de tráfico de drogas aplicada ao apelante Magson não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado monocrático. – 6) Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e pela fixação do regime inicial semiaberto para o apelante Magson. – Inviabilidade – In casu, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que o apelante não preenche os requisitos legais para tanto, como preceitua o art. 44 incisos I e III do Código Penal. – No caso posto a julgamento, o apelante Magson foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que impede a substituição da sua pena como postulado pela defesa. – De igual forma, não há como prosperar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o regime semiaberto, devido a pena aplicada o apelante Magson, conforme disciplina o art. 33 § 2º, alíneas “b” e §3º do Código Penal. –
Pelo desprovimento dos apelos, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
Magson Viola Soares da Silva e Keon Deyvis Dias Lima
, contar os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou-os como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, imputando ao primeiro a pena 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, sendo isento ao pagamento das custas e despesas processuais por ser hipossuficiente, e ao segundo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante Magson, busca sua
absolvição do crime imputado, nos termos do art. 386, incisos II, V ou VII do CPP, alegando que as provas colhidas são ilícitas, em razão da entrada forçada na residência do réu sem mandado de busca, e que não existem provas suficientes para a sua condenação

Narra a exordial acusatória:

“(...)

FATO I

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em período que não se sabe ao certo quando teve início, mas que perdurou até 2 de agosto de 2022, nesta urbe, os denunciados MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA e KEON DEYVIS DIAS LIMA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas na cidade de Juara/MT.

FATO II

Consta ainda que, em 2 de agosto de 2022, nas residências particulares localizadas na Travessa da Luz, nº 360-W, Centro e na Chácara Buritizal, KM 01 da Estrada do Jaú, ambas neste município de Juara/MT, os denunciados MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA e KEON DEYVIS DIAS LIMA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas ilícitas para fins de comercialização, consistente em 302,9g de pasta base de cocaína, 7,8g de cocaína e 3,294kg de maconha, além de materiais e petrechos comumente utilizados para separar, embalar e pesar drogas.

FATO III

Nas mesmas circunstâncias de tempo, na Chácara Buritizal, KM 01 da Estrada do Jaú, município de Juara/MT, o denunciado KEON DEYVIS DIAS LIMA possuía 4 (quatro) munições de calibre .38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Da dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso caderno investigativo que, no dia 2.8.2022, em cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão domiciliar expedido por este juízo nos autos n.º 1001778-82.2022.8.11.0018, Policiais Civis deslocaram-se até as residências localizadas na Travessa da Luz, nº 360-W e na Chácara Buritizal, nesta urbe, onde os denunciados MAGSON e KEON estariam armazenando drogas ilícitas com a finalidade de promover a mercancia neste município.

Inicialmente, durante buscas no imóvel onde reside o denunciado MAGSON, restou apreendido 33,9g de pasta base de cocaína, 123,2g de maconha e 7,8g de cocaína sobre o telhado da residência, além de 3 rolos de plástico filme, comumente utilizado para embalar drogas. Na ocasião, PAMELA, companheira de MAGSON, informou aos agentes públicos que o denunciado também armazenava drogas na chácara de KEON.

Na sequência, em buscas promovidas na residência de KEON, houve a apreensão de quatro 3,170kg de maconha, 269g de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, rolos de plástico filme, além de 04 munições calibre .38. Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, KEON confirmou a mercancia de drogas em conluio com MAGSON.

Consoante exames preliminares de constatação de drogas ilícitas, as substâncias apreendidas na posse dos denunciados apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA e CANNABIS SATIVA L. De igual modo, as munições apreendidas mostraram-se eficientes para realizar disparos quando percutidas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA como incurso nos artigos 35 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e KEON DEYVIS DIAS LIMA como incurso nos artigos 35 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, e requer que, depois de recebida e autuada, sejam eles notificados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito descrito no artigo 55 e seguintes da Lei de Drogas, até final condenação”
(ID: 16448185-n.n)

Da ilicitude das provas

O apelante alega que as provas são ilícitas, por se tratarem de provas colhidas em entrada forçada em domicílio sem mandado ou autorização.

Sabe-se que, o princípio da inviolabilidade de domicílio esbarra na própria Constituição Federal, que autoriza invasão à residência em casos de “
flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial
”.

Pois bem.

O artigo 5º, inciso XI,
da
Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por
determinação judicial".

Como visto, a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio prevista no artigo 5º comporta quatro exceções à inviolabilidade: (I) flagrante delito; (II) desastre, (III) prestação de socorro, (IV) determinação judicial, portanto, a situação do flagrante é uma das excepcionalidades constitucionais à inviolabilidade do domicílio, sendo este, também, o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Oportuno, transcrevo a sentença, na parte pertinente:

“
(...) Passo a uma análise individualizada dos crimes.

CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS

A materialidade do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo.

Com relação à autoria, o réu MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA alegou que a substância entorpecente encontrada no dia dos fatos em sua residência era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário, afirmou ainda que a droga encontrada na residência do réu KEON pertencia a 3ª pessoa e que ele juntamente com o corréu KEON guardavam referida substância em troca de dinheiro e drogas, que eram divididos entre ambos.

No ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da conduta do agente como tráfico ou consumo próprio. Portanto, a análise da materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria lei. Confira:

“Art. 28. (...)

§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em exame, além da quantidade ser considerável (302,9g de pasta base de cocaína, 7,8g de cocaína e 3,294kg de maconha), observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância.

Isso porque, quando ouvido em juízo, o policial civil
Ney da Costa Leite
afirmou que receberam informações de que o réu MAGSON estaria traficando drogas nesta cidade, o que motivou pedido e posterior deferimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, que em cumprimento de referido mandado localizaram certa quantidade de drogas e invólucros plásticos comumente usados pala embalo e comercialização de drogas na residência do réu, afirmou ainda que após dar voz de prisão a referido réu, a esposa deste informou que o mesmo possuía mais drogas ilícitas, as quais foram posteriormente localizadas na casa do correu KEON.

O depoimento acima foi confirmado pelo policial civil
João Batista Faresini
.

De igual sorte a informante
Pamela
, esposa do réu MAGSON, em juízo afirmou que a droga apreendida em sua casa era de seu marido e que o mesmo recebia dinheiro de 3ª pessoa para guardar a droga localizada na casa do corréu KEON.

Tais depoimentos guardam coerência com as declarações em juízo do réu MAGSON, o qual afirmou que a droga encontrada na residência do réu KEON pertencia a 3ª pessoa e que
ele juntamente com o corréu KEON guardavam referida substância em troca de dinheiro e drogas
, os quais eram divididos entre ambos.

E além das drogas foram apreendidos na posse dos réus petrechos comumente relacionados ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão com resquício de maconha e cocaína e rolo de plástico filme.

Assim, não resta dúvida de que ambos os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, pois restou demonstrado que guardavam quantidade considerável de cocaína e maconha para terceiros.

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADAS – NULIDADE DO FLAGRANTE - DENÚNCIA ANÔNIMA - MARCO INICIAL DA INVESTIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME QUE NÃO EXIGE O FIM ESPECÍFICO DA MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) O crime de tráfico caracteriza-se por uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a efetiva prática da mercancia. Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível condição de usuário não exclui a de traficante. (...) (TJMT - Ap 49237/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)”

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida com os réus era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.”
(Id. 164483245)

A defesa de
Magson
alega que a busca na residência do sentenciado se deu sem a autorização do apelante.

De acordo com os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, a entrada na residência se deu em cumprimento a mandado de busca e apreensão n. 1001778-82.2022.8.11.0018.000, expedido por autoridade judicial, e aconteceu no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 8h03min.

Assim, não há ofensa ao art. 5º, X, XI e LVI da Constituição Federal a ser reconhecida nestes autos, por violação ao direito do domicílio do apelante, uma vez que se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão.
Logo, não se verifica qualquer mácula, deve ser afastada a tese de nulidade da prova obtida em pretensa violação de domicílio.

Quanto a autoria do delito, o apelante alega que as provas produzidas e lançadas na sentença, não comprovam que a droga apreendida seria para mercantilização.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram a apreensão (Id. 164475196), nos
depoimentos dos agentes policiais civis Ney da Costa Leite e João Batista Faresini,

que participaram da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, e nas declarações do próprio apelante e ainda sua companheira Pamela, que declarou que “
a droga apreendida em sua casa era de seu marido e que o mesmo recebia dinheiro de 3ª pessoa para guardar a droga localizada na casa do corréu KEON.”
Todos,
lançados na sentença acima transcrita. Soma-se, as provas documentais produzidas, como prints de conversas extraídas de aparelho celular, (id. 164483176).

Não se pode olvidar que a infração contida no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é classificada como delito de ação múltipla, ou seja é caracterizado pela prática de qualquer um dos verbos constantes na norma que expressam condutas penalmente ilícitas. Observe:

Art. 33. “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo,

guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”

Nota-se que para a caracterização do crime não é imprescindível que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma.

No presente caso, foi encontrado no interior da residência do apelante e do corréu
302,9g de pasta base de cocaína, 7,8g de cocaína e 3,294kg de maconha
, além de materiais e petrechos comumente utilizados para separar, embalar e pesar drogas,
restando caracterizado o tráfico de drogas ilícitas pelas circunstâncias que envolveram o caso concreto.

Ademais, ainda que o sentenciado esteja na condição de usuário, isso, por si só, não é fundamento para afastar a delito de tráfico, visto que, como é sabido, grande parte dos usuários praticam o tráfico “formiguinha” de drogas até como condição para manutenção de seu vício.

E
m se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.
Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. Logo, a simples negativa por parte do réu não descaracteriza os depoimentos prestados pelos agentes policiais, sendo elementos de provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição.

Para análise do pedido subsidiário, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...
Atento às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu.

I – MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim,
no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), e a quantidade (302,9g de pasta base de cocaína, 7,8g de cocaína e 3,294kg de maconha)
é elevada de acordo com os padrões locais, razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase não concorrem circunstâncias atenuantes, porém, incide a agravante da reincidência,
uma vez que o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado (Autos 2000003-17.2019.8.11.0019 – SEEU),
razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão e 660 dias-multa.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente específico
.

Assim, fica a pena do réu MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA definitivamente fixada em 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, além de 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime FECHADO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente específico.

Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

MANTENHO decretada a prisão preventiva do réu MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA
, por se tratar de réu
reincidente específico no delito de tráfico de drogas
. Aliás, vinha cumprindo pena no regime semiaberto pela condenação anterior, e mesmo assim voltou a praticar o mesmo delito, tudo a indicar a sua periculosidade social e propensão delituosa.

(...)”
(Id. 157786157)

No que tange o pedido para readequação da pena base ao mínimo legal, razão não lhe assiste, visto que a pena base foi fixada em 01 (um) anos acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, em consonância com a orientação jurisprudencial.

Importante registrar que embora não haja previsão legal quanto a fração a ser utilizada para cada circunstancia judicial negativa, reservada a discricionariedade do Magistrado, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada vetorial negativa, salvo se houver elementos que justifique a

elevação em patamar superior. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito.

3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial.

No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)”

Na segunda fase,
reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos
Autos 2000003-17.2019.8.11.0019 – SEEU
, agravando a pena em 01 (um) ano de reclusão, aplicando a fração de 1/6, em conformidade com a orientação do STJ:

“... 2. É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

3. Inalterado o quantum da reprimenda imposta ao agravante, qual seja, 09 anos e 04 (quatro) meses de reclusão, não há o que ser modificado no tocante ao regime inicial de pena, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.

4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)”

O Magistrado deixou de aplicar o tráfico privilegiado, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, visto que o apelante ostenta condenação anterior, inclusive pelo mesmo crime. O que evidencia dedicação a atividades criminosas.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena imposta, este foi fixado não só com base no total da pena, mas sim, na reincidência do apelante, consoante autoriza o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Diante disso, a sentença se apresenta escorreita, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Quanto ao pedido feito pelo apelante Keon Deyvis Dias Lima, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“
II – KEON DEYVIS DIAS LIMA

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Por fim, no que diz respeito à natureza, observo que uma das substâncias é de alto potencial lesivo (cocaína), e a quantidade
(302,9g de pasta base de cocaína, 7,8g de cocaína e 3,294kg de maconha)
é elevada de acordo com os padrões locais, razão pela qual devem as referidas circunstâncias serem valoradas negativamente. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda e terceira fases não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de diminuição e de aumento de pena.
Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas diante da existência de circunstâncias valoradas negativamente - natureza e quantidade de droga apreendida
.

Assim, fica a pena do réu KEON DEYVIS DIAS LIMA definitivamente fixada em 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime SEMIABERTO
para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.”

Sabe-se que a redução a que se refere o artigo referenciado, de 1/6 ao 2/3, está condicionada ao preenchimento dos requisitos constantes do §4º, do art.33, da Lei nº 11.343/06, o qual dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme se extrai do dispositivo retrotranscrito, os requisitos impostos pela referida Lei para a aplicação da referida minorante são quatro, quais sejam: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, ou seja, é necessário que preencha conjuntamente os requisitos.

No caso concreto, o juízo sentenciante deixou de aplicar o tráfico privilegiado (§4º, art. 33, da Lei de Drogas), em razão da natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos
(302,9g de pasta base de cocaína, 7,8g de cocaína e 3,294kg de maconha)
,
que denotam certo grau de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça em seu parecer (Id. 164483270), “
embora o apelante fosse réu primário e sem histórico criminal,
a quantidade significativa de drogas apreendidas em seu poder, aliada as demais circunstâncias (guardar as substâncias ilícitas para terceiros em troca de dinheiro e entorpecentes), indicam um certo grau de envolvimento com o comércio ilícito de drogas, não o qualificando como um traficante ocasional.
Essa situação justifica a não aplicação da redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”.

Como já registrado, o tráfico privilegiado tem por objetivo conferir melhor benefício, ou seja, tratamento diferenciado àquele traficante iniciante, que se aventurou pela primeira vez no crime, e não àqueles que já estão imersos no crime, ou na traficância. E como é de sabença comum, um traficante iniciante não teria acesso a grande quantidade de droga, como no caso apresentado.

Verifico, portanto, que não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, uma vez evidencia-se a dedicação a atividades criminosas. Não havendo como deferir o pedido da defesa.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo o
recurso de apelação interposto por
MAGSON VIOLA REIS DA SILVA

e
KEON DEYVIS DIAS LIMA
mantendo a sentença em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023